Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX). INDEVIDA. TITULAR DA CONTA. PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. ATO ILÍCITO. ELEMENTOS. ART. 186 E 927, CC. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de caso de fraude praticada por terceiros mediante transferência indevida de valores de clientes de instituição financeira para conta corrente em instituição financeira diversa, que foram imediatamente transferidos para outras contas e cartões pré-pagos.
2. Ausentes documentos, fotos ou outros elementos probatórios que demonstrem a efetiva participação do titular na contratação da conta, e havendo informações de que é possível o uso, ainda que limitado, da conta na instituição financeira mesmo sem a devida validação da sua titularidade, não se pode concluir pelo envolvimento direto do titular com o esquema fraudulento perpetrado, especialmente quando é notória a facilidade na obtenção de dados pessoais sensíveis por parte de estelionatários e organizações criminosas e a existência de falhas de segurança em diversos sistemas cibernéticos.
3. No caso, também não houve demonstração de que o apelado tenha auferido qualquer proveito econômico com a fraude, de modo a afastar a tese de enriquecimento ilícito.
4. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I do Código de Processo Civil, de modo que, alegando o autor que o réu praticou ato ilícito, incumbe-lhe o ônus de comprovar os seus respectivos elementos, demonstrando a ação ou omissão, a culpa ou dolo, o nexo causal e o dano, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. Ausente a demonstração, deve ser julgado improcedente o pedido.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.